Tribunal: TJPA
Processo: 0805495-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805495-97.2020.8.14.0301

APELANTE: CARLOS UBIRAJARA ALBERNAZ ESQUERDO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COMPRA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. REEMBOLSO INTEGRAL DE VALORES E PONTOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de repetição de indébito cumulada com obrigação de fazer ajuizada em face de companhia aérea, objetivando reembolso integral de valores pagos e pontos utilizados em passagem aérea cancelada no mesmo dia da compra.

Sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

Recurso de apelação interposto pelo autor, alegando cerceamento de defesa e violação ao Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto ao direito de arrependimento, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se é devido o reembolso integral de valores e pontos utilizados na compra de passagem aérea, cancelada no mesmo dia, com fundamento no direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide se deu com base no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental constante nos autos.
6. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC é norma cogente, de ordem pública, aplicável às contratações feitas fora do estabelecimento comercial, inclusive pela internet, devendo ser assegurado ao consumidor o reembolso integral.
7. Cláusula contratual que limita ou impede tal direito é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
8. A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer o direito ao reembolso integral, mesmo nos casos de tarifa promocional ou "light", desde que exercido o direito de arrependimento dentro do prazo legal.
9. A ausência de envio dos dados bancários pelo consumidor não afasta o dever de reembolso, cabendo à ré adotar providências razoáveis para viabilizar a devolução.
10. Inexistindo má-fé por parte da empresa, afasta-se a aplicação da repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como a indenização por dano moral, não configurado nos autos.
11. Reforma parcial da sentença para condenar a ré ao reembolso dos valores pagos e pontos utilizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré à devolução de R$ 394,18, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação, além da restituição de 9.900 pontos, indeferidos os pedidos de repetição em dobro e danos morais.
Tese de julgamento: O direito de arrependimento exercido dentro do prazo legal assegura ao consumidor o reembolso integral de valores e pontos utilizados na contratação de passagem aérea realizada por meio eletrônico, sendo nula cláusula contratual que restrinja esse direito.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Defesa do Consumidor: arts. 42, parágrafo único; 49; 51, IV

Código de Processo Civil: arts. 9º, 10, 46, 350, 355, I; 487, I

Lei Estadual nº 8.328/2015: art. 46

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, Recurso Inominado Cível 0706825-32.2023.8.07.0004, Acórdão 1795923, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz

TJDFT, Recurso Inominado Cível 0738075-47.2023.8.07.0016, Acórdão 1796000, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca

TJDFT, Recurso Inominado Cível 0700581-57.2023.8.07.0014, Acórdão 1793035, Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS UBIRAJARA ALBERNAZ ESQUERDO
em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Fazer

ajuizada em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nos termos do artigo 46,
caput
, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas pendentes e não sendo o caso de gratuidade da justiça, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição
.
”

Em suas razões, o autor/apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de contraditório e de saneamento processual, em violação aos arts. 9º, 10 e 350 do CPC/2015, alegando julgamento antecipado indevido, inaplicabilidade de normas da aviação civil e do Código Civil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 49, que assegura o direito de arrependimento no prazo de 7 dias para contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, que o direito ao reembolso é incondicionado, incluindo os valores em dinheiro e os pontos utilizados, ausência de impugnação específica por parte da ré acerca da efetivação do pagamento pelo autor, a devolução dos pontos e do valor pago deveria ser integral, já que houve cancelamento no mesmo dia da compra.

Ao final, pugna pelo provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença, para julgar procedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Alega o apelante nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que não houve fase de instrução probatória antes do julgamento de mérito.

A preliminar não merece acolhida.

O feito comporta julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, pois a controvérsia está circunscrita à interpretação de cláusulas contratuais e ao exame de documentos já acostados. O juízo de origem exerceu o julgamento conforme o estado do processo, sem prejuízo à ampla defesa.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

3.

Do mérito.

A controvérsia cinge-se à análise da eficácia do direito de arrependimento exercido pelo autor no mesmo dia da contratação da passagem aérea, realizada por meio da plataforma 'pontos + dinheiro', e à responsabilidade da companhia aérea pelo não reembolso integral do valor pago e dos pontos utilizados, à luz do art. 49 do CDC, diante da existência de cláusula contratual restritiva típica da tarifa 'light'.

Embora a empresa afirme que o bilhete foi adquirido sob a modalidade “tarifa light”, que não prevê reembolso integral, tal cláusula não prevalece sobre o direito de arrependimento legalmente assegurado, por ser norma de ordem pública e cogente (art. 49 c/c art. 51, IV, do CDC).

O entendimento dominante da jurisprudência confirma a nulidade da cláusula de não reembolso quando o consumidor exerce o direito de arrependimento dentro do prazo legal, mesmo que a tarifa seja promocional. Cite-se:

“O art. 49, do CDC, preceitua o direito de arrependimento, consubstanciado na faculdade conferida ao consumidor de desistir do contrato, no prazo de 7 dias, sempre que a contração ocorrer fora do estabelecimento comercial, devendo ser devolvido o valor pago, de imediato e monetariamente atualizado. [...] A cláusula de não reembolso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito.”
(TJDFT, Recurso Inominado Cível 0706825-32.2023.8.07.0004, Acórdão 1795923, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz)

No mesmo sentido:

“O consumidor, nos termos do art. 49, do CDC, pode desistir do contrato no prazo de 7 dias. [...] A faculdade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet. [...] Assim, é devido o reembolso total, sem multa.”
(TJDFT, Recurso Inominado Cível 0738075-47.2023.8.07.0016, Acórdão 1796000, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca)

Ainda:

“O consumidor exerceu seu direito de arrependimento dentro do prazo legal. [...] A companhia aérea não poderá exigir o pagamento de eventuais multas compensatórias.”
(TJDFT, Recurso Inominado Cível 0700581-57.2023.8.07.0014, Acórdão 1793035, Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas)

A Resolução ANAC nº 400/2016, embora preveja prazo de 24h para reembolso sem ônus, não tem prevalência sobre o CDC. Como pontua o julgado acima (Ac. 1795923), o regulamento administrativo não pode derrogar norma legal aprovada pelo Parlamento, sob pena de subversão da hierarquia normativa.

Assim, exercido o direito de arrependimento dentro de 7 dias, impõe-se o reembolso integral dos valores pagos e dos pontos utilizados, sendo nula a cláusula que impeça ou dificulte tal devolução.

A ausência de envio dos dados bancários, embora relevante, não afasta o direito ao reembolso, sobretudo quando a empresa não demonstrou qualquer diligência posterior, como notificação formal ou reiteração do pedido, para viabilizar a devolução. Ainda que o consumidor tenha cooperado de forma incompleta, cabia à ré adotar providências para dar efetividade ao direito reconhecido.

4.

Da devolução simples, sem repetição do indébito ou dano moral.

Não havendo prova de má-fé por parte da empresa, não se aplica a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Também não se verifica dano moral indenizável, pois não há nos autos demonstração de abalo psicológico anormal ou extrapolação do mero dissabor.

5.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de improcedência para: condenar a TAM LINHAS AÉREAS S/A a restituir ao autor a quantia de R$ 394,18, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação, condenar à restituição de 9.900 pontos utilizados na aquisição da passagem, indeferir os pedidos de repetição em dobro e danos morais
.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025